Tribunal: STF
Processo: HC 236926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 880.538/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciada pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, colhe-se do acordão que (fls. 54-57): 



    E a despeito do entendimento contrário dos impetrantes, além de a prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios de autoria, as rr. decisões impugnadas (fls. 130/133 e 4654-4659,5162-5163, 5227-5228 dos autos originários nº 1507201-13.2023.8.26.0050), não se basearam em meras suposições ou presunções, mas em situação fática e concreta sobre a conduta da paciente, estando suficientemente fundamentadas; referem-se à ordem pública e a gravidade dos fatos a justificarem a custódia cautelar como necessária e nenhuma outra, dela constando que há elementos suficientes de participação em uma das células da organização criminosa conhecida como “PCC Primeiro Comando da Capital”, no qual foi denunciada juntamente com outros 45 réus, um deles seu cônjuge. 



    (...)



    Demais disso, seria mesmo um temerário revogar o decreto de prisão preventiva da paciente que nem sequer foi localizada para citação pessoal, sendo oferecida resposta à acusação por defensores constituídos, ora impetrantes (fls. 5247-5255 dos autos de origem). Outrossim, salientou o MM. Magistrado a quo, as fls. 4654-4659, que: 



    “Ainda teriam sido localizadas cartas escritas por “Guel” (Miguel Paulo) nas dependências da carceragem do distrito policial, emitindo ordens para tentar destruir provas e interferir junto às investigações. Este acusado teria também 'emanado ordens para que Jaqueline as repassasse a outros funcionários que estariam livres.' Teria sido verificado que a denúncia (ao certo quis escrever denunciada) elaboraria contratos de conteúdos não condizentes com a realidade dos fatos, visando a dissimulação do patrimônio, colocando em nome de terceiros a empresa LOMANTO AUTO PEÇAS, para que não houvesse ação policial. Consta, ainda, do mesmo aparelho celular, contato de diversos indivíduos com Jaqueline a fim de que os negócios continuassem a ser administrados e, desta forma, a família pudesse continuar recebendo dinheiro oriundo dos fatos ilícitos". 



    Ou seja, manter a paciente em liberdade poderia comprometer o bom andamento processual e a produção de provas, não evitando, ainda a continuidade da atuação da organização criminosa de qual supostamente ela faz parte. 



    Por fim, quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar em razão da idade do filho da paciente, os requisitos legais não estão presentes, uma vez que, para a aplicação analógica do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, considerar-se-ia apenas menores de 12 anos, não sendo a hipótese dos autos, em que o adolescente conta com 14 anos de idade, segundo o constante da inicial. 



    E não é só. Além de preencher o requisito etário, as circunstâncias narradas nos autos não autorizam a concessão do pleito, pois além da gravidade diferenciada do suposto delito cometido por ela, como já mencionado, sequer foi encontrada para cumprimento da ordem de prisão, demonstrando sua tendência à subversão a ordens judiciais e comportamento incompatível com a benesse pretendida. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que a paciente é mãe e responsável pelos cuidados do filho menor, nascido em 13/08/2009, o qual, apesar de atualmente contar com 14 anos de idade, está com o pai preso pelo mesmo feito em que a mãe foi denunciada, sendo que a paciente JAQUELINE é a única responsável pelos cuidados do infante, devendo ser relativizada a regra do critério etário previsto no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a paciente permaneça em liberdade provisória, ainda que cumulada com outras medidas cautelares diversas ou em prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente